Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002814-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVARISTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 531.640.751-20 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Evaristo Ferreira da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte recorrente a caracterização de fraude na contratação, porquanto nega ter entabulado qualquer espécie de contrato com a parte recorrida/reclamada, bem assim que inexistem contratos assinados pela parte recorrente; pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Importa registrar no caso em exame que a inversão do ônus da prova é media impositiva, quer pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII), quer pela natureza da alegação vertida na inicial (inexistência de relação jurídica e, consequentemente, do débito).

5.

Logo, nesse sentido constata-se que a parte reclamada logrou de modo inquestionável desincumbir-se do ônus probatório a ela dirigido.

6.

Infere-se do conjunto probatório produzido que há relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo certo que a utilização do cartão de crédito mostrou-se suficientemente demonstrado.

7.

A documentação carreada aos autos empresta credibilidade à alegações vertidas pela parte recorrida/reclamada na medida em que traz aos autos Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários; Termo de Adesão Pacote de Serviços Conta Universitária; além de fotografia no formato “
selfie
” portando o documento pessoal em mãos e imagem do documento pessoal do recorrente.

8.

Demais disso, não se vislumbra a ocorrência de hipótese caracterizadora de fraude, aliás, de modo inverso, a realização de pagamentos que foram verificados ainda que de modo não contínuo e parciais é suficiente para afastar eventual alegação da ocorrência de fraude, porquanto não se mostra lógico que suposto fraudador venha a realizar pagamentos em favor daquele que seria uma das vítimas da fraude – o consumidor.

9.

Nesse sentido, tem-se que diante do acervo probatório produzido nos autos não se avizinha qualquer adminículo de dúvida acerca não só da existência da relação jurídica, como também do débito dela advindo.

10.

De ver-se que a conduta da parte recorrida/reclamada não se amolda, sob qualquer prisma, como ato ilícito, o que afasta a caracterização do aventado dano moral.

11.

Conclui-se, pois, frise-se, diante do conjunto probatório, que a conduta da parte recorrida/reclamada se mostra documentalmente embasada e, de conseguinte, legítima.

12.

Logo, não se verifica presente qualquer fundamento para a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024